Tribunal: TJSP
Processo: 1007534-32.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos. Procedência em parte. Condutora do veículo Honda/Fit que, ao acessar a rodovia sem as cautelas necessárias, obstou e atingiu a motocicleta que trafegava na preferencial. Motociclista que sofreu lesões consideráveis em seu membro inferior esquerdo. Danos materiais comprovados. Reparação devida. Danos morais incontroversos.

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos. Procedência em parte. Condutora do veículo Honda/Fit que, ao acessar a rodovia sem as cautelas necessárias, obstou e atingiu a motocicleta que trafegava na preferencial. Motociclista que sofreu lesões consideráveis em seu membro inferior esquerdo. Danos materiais comprovados. Reparação devida. Danos morais incontroversos. Episódio vivenciado que supera o mero aborrecimento ou contrariedade. Indenização devida. Fixação no total de R$ 26.400,00. Montante que deve ser reduzido para R$ 15.000,00. Recurso provido em parte, com observação.
Restou demonstrado que a colisão ocorreu por culpa da condutora do veículo Honda/Fit e que, ao adentrar a rodovia por meio de acesso proveniente do lado esquerdo, invadiu abruptamente a faixa da direita, atingindo a motocicleta conduzida pela vítima, que trafegava regularmente na preferencial, resultando daí sérias lesões físicas experimentadas pelo requerente. Assim, mostrou-se correta a condenação da parte ré ao ressarcimento dos danos decorrentes do evento, não se vislumbrando, por outro lado, qualquer indício de culpa concorrente por parte da vítima.
Quanto aos danos causados na motocicleta, os itens constantes do orçamento, juntado às fls. 30/31, guardam vínculo com o acidente e as avarias apresentadas e, apesar de unilateral, não foi impugnado de forma fundamentada, nada havendo que possa duvidar da idoneidade da empresa responsável.
Em relação aos danos morais, é inegável a ocorrência de ofensa a direito de personalidade. Os fatos vivenciados pela autora em razão do acidente ultrapassam os limites do mero aborrecimento, tanto que sofreu intervenção cirúrgica, culminando em internação por período considerável, sem considerar as cicatrizes no membro inferior.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável, ou seja, deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido. Daí porque, considerando tais parâmetros, o montante fixado pela r. sentença, no total de R$ 26.400,00 mostra-se exacerbado e deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por se mostrar congruente com os critérios expostos, especialmente as condições de ambas as partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175133
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007534-32.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante GABRIELA
LORENZON WARSCHAUER, é apelada ELESSANDRA RODRIGUES CALIXTO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007534-32.2016.8.26.0223 -Voto no 42047
2
COMARCA: Guarujá – 2a Vara Cível – Juiz Leonardo Grecco
APTE. : Gabriela Lorenzon Warschauer
APDA. : Elessandra Rodrigues Calixto

VOTO No 42.047
EMENTA: Responsabilidade civil. Acidente de trânsito.
Ação de reparação de danos. Procedência em parte.
Condutora do veículo Honda/Fit que, ao acessar a rodovia
sem as cautelas necessárias, obstou e atingiu a motocicleta
que trafegava na preferencial. Motociclista que sofreu
lesões consideráveis em seu membro inferior esquerdo.
Danos materiais comprovados. Reparação devida. Danos
morais incontroversos. Episódio vivenciado que supera o
mero aborrecimento ou contrariedade. Indenização devida.
Fixação no total de R$ 26.400,00. Montante que deve ser
reduzido para R$ 15.000,00. Recurso provido em parte, com
observação.
Restou demonstrado que a colisão ocorreu por culpa da condutora do
veículo Honda/Fit e que, ao adentrar a rodovia por meio de acesso
proveniente do lado esquerdo, invadiu abruptamente a faixa da direita,
atingindo a motocicleta conduzida pela vítima, que trafegava
regularmente na preferencial, resultando daí sérias lesões físicas
experimentadas pelo requerente. Assim, mostrou-se correta a
condenação da parte ré ao ressarcimento dos danos decorrentes do
evento, não se vislumbrando, por outro lado, qualquer indício de culpa
concorrente por parte da vítima.
Quanto aos danos causados na motocicleta, os itens constantes do
orçamento, juntado às fls. 30/31, guardam vínculo com o acidente e as
avarias apresentadas e, apesar de unilateral, não foi impugnado de
forma fundamentada, nada havendo que possa duvidar da idoneidade
da empresa responsável.
Em relação aos danos morais, é inegável a ocorrência de ofensa a
direito de personalidade. Os fatos vivenciados pela autora em razão do
acidente ultrapassam os limites do mero aborrecimento, tanto que
sofreu intervenção cirúrgica, culminando em internação por período
considerável, sem considerar as cicatrizes no membro inferior.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do
razoável, ou seja, deve a indenização ser proporcional ao dano e
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a
duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade
econômica da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido.
Daí porque, considerando tais parâmetros, o montante fixado pela r.
sentença, no total de R$ 26.400,00 mostra-se exacerbado e deve ser
reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por se mostrar
congruente com os critérios expostos, especialmente as condições de
ambas as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007534-32.2016.8.26.0223 -Voto no 42047
3
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença de fls. 175/176
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar à autora o valor
de R$ 5.001,32 a título de indenização por danos materiais, com juros e correção monetária
desde 23.04.2016, além da quantia de R$ 26.400,00, a título de danos morais, com juros
desde a data do acidente e correção monetária a partir da sentença, dispondo, por fim, sobre
a distribuição dos encargos sucumbenciais.
Diz a apelante que tomou todas as cautelas necessárias ao ingressar
na rotatória, todavia, ainda assim, seu veículo foi atingido na porção lateral pela
motocicleta conduzida pela autora. Atribui a culpa pelo acidente à apelada, uma vez que
trafegava de forma imprudente. Subsidiariamente, invoca culpa concorrente da
motociclista. Alega que os danos materiais reclamados extrapolam a descrição contida no
boletim de ocorrência, sem considerar que não houve perícia nem fotos do local. Sustenta
que a sentença é ultra petita, pois, concedeu danos morais em valor superior ao pleiteado
inicialmente. Acrescenta que o fato narrado não se mostra passível de reparação. Busca,
por fim, o provimento do apelo.
Recurso tempestivo, processado com preparo e contrarrazões, os
autos restaram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Infere-se da inicial que, em 23.04.2016, em torno de 00h25min, a
autora trafegava de motocicleta pela faixa da direita da Rodovia Cônego Domênico
Rangone, sentido centro do Município de Guarujá, quando foi atingida pelo automóvel
Honda/Fit conduzido pela ré e que saiu de forma abrupta da rotatória, invadindo a faixa em
que se encontrava a motociclista. Diz que sofreu fratura exposta da tíbia e do fêmur
esquerdo, além de prejuízo material decorrente das avarias na motocicleta, perfazendo R$
5.001,32. Busca, por isso, o ressarcimento dos danos experimentados.
A pretensão foi acolhida em maior parte, sendo este o motivo da
insurgência recursal da ré.

Pois bem. Restou incontroverso que a ré, ao sair da rotatória para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007534-32.2016.8.26.0223 -Voto no 42047
4
acessar a rodovia, obstou a passagem e atingiu a autora que trafegava regularmente com
sua motocicleta pela faixa da direita.
Ao prestar declarações à autoridade policial, a requerida afirmou que
“... ao adentrar na faixa de rolamento da rodovia, devido a escuridão do local não
percebeu a motocicleta e nem tão pouco que saiu para a faixa mais a direita da via, ato
contínuo colidiu transversalmente contra o veículo 01” (fl. 16). A informação denota
imperícia e imprudência da condutora do veículo, pois, conforme a fotografia colacionada
à fl. 20, percebe-se que a ré adentrou a via por meio de acesso proveniente do lado
esquerdo e invadiu, sem se dar conta, o lado oposto, ingressando diretamente na faixa da
direita. Como noticiado na defesa, o choque ocorreu de forma lateral e, por isso, as
ocupantes do veículo não avistaram a lanterna da motocicleta.
A única testemunha arrolada nos autos declarou-se amiga da ré e foi
ouvida como informante; ela disse que viajava no banco de passageiro do veículo no
momento da colisão e que também não viu a motociclista trafegando pela via, ressaltando
que o local estava totalmente escuro.
Nos termos do art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, “Ao
aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar
prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu
veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de
preferência”.
De tal modo, restando incontroverso que o veículo Honda/Fit atingiu
a motocicleta que transitava em via preferencial e não tendo a parte ré demonstrado de
forma satisfatória a responsabilidade do motociclista pelo acidente, elidindo a presunção de
culpa que recai sobre sua conduta, a condenação pelos danos daí decorrentes era mesmo
medida de rigor.
Assim, assentada responsabilidade da parte ré, cabe análise dos
danos.
Quanto aos danos causados na motocicleta, os itens constantes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007534-32.2016.8.26.0223 -Voto no 42047
5
orçamento juntado às fls. 30/31, guardam vínculo com o acidente e as avarias apresentadas
e, apesar de unilateral, não foi impugnado de forma fundamentada, nada havendo que
possa duvidar da idoneidade da empresa responsável.
Em relação aos danos morais, não se há falar em julgamento ultra
petita, haja vista que a condenação atendeu ao pedido lançado na exordial, no valor de R$
26.400,00, correspondente, à época, a trinta salários (fl. 7, item “f”).
No mais, é inegável a ocorrência de ofensa a direito de
personalidade. Os fatos vivenciados pela autora em razão do acidente ultrapassam os
limites do mero aborrecimento, tanto que sofreu intervenção cirúrgica, culminando em
internação por período considerável, sem considerar as cicatrizes no membro inferior.
A experiência pela qual passou a autora não se enquadra como
"mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada" (cf. Sérgio
Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, pág. 105). A reparação do dano
causado deve ser integral, sendo certo que as consequências do acidente afetam o
patrimônio individual da vítima e que merece ser ressarcida como forma de compensação
por tudo aquilo que passou e vem passando.
Nesse aspecto, sua mensuração tem se constituído em verdadeiro
tormento para os operadores do direito, não fornecendo o legislador critérios objetivos a
serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial, com enveredamento da natureza
jurídica da indenização como ressarcitória e punitiva, mas não a ponto de transformar a
estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos, ofertando a doutrina, dentre
outros, análise de pormenores importantes como: a) o grau de reprovabilidade da conduta
ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima; c) a capacidade
econômica do causador do dano; d) as condições pessoais do ofendido (cf. Antonio Jeová
Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4a edição, pág. 186).
A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová Santos, "não
pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em
relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de
enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007534-32.2016.8.26.0223 -Voto no 42047
6
enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer
dos direitos da personalidade" (ob. cit., pág. 199).
Não pode a condenação ser estipulada em valor elevado e
desproporcional, nem em montante insignificante que incentive a continuidade na
perpetração de atos ilícitos. Daí porque, considerando tais parâmetros, o montante fixado
pela r. sentença, no total de R$ 26.400,00, mostra-se exacerbado e deve ser reduzido para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por se mostrar congruente com os critérios expostos,
especialmente as condições de ambas as partes. O sofrimento não pode se converter em
móvel de "lucro capiendo", nem a indenização pode se transformar em símbolo, sem
caráter punitivo, dada a condição pessoal da ofensora.
Aplica-se à hipótese a Súmula 326 do STJ, com o seguinte teor: "na
ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na
inicial não implica sucumbência recíproca".
Por fim, observe-se que, em se tratando de matéria de ordem pública
e para que não haja enriquecimento ilícito, a correção monetária incidente sobre os danos
materiais deverão incidir a partir do orçamento e a indenização por danos morais deverá ser
corrigida a partir da sentença. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça perfilhou o
entendimento de que “... não há falar em 'reformatio in pejus' quando o Tribunal altera
tão somente os consectários legais, por integrarem o pedido de forma implícita. É matéria
de ordem pública, cognoscível de ofício” (AgRg no AREsp no 324.626/SP, Segunda
Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 28.06.2013).
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator